Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPAROS EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir condomínio edilício a realizar reparos emergenciais em área comum próxima à loja da agravante, ou, alternativamente, para autorizar a própria recorrente a executar as obras às expensas do agravado, com imposição de multa diária.
1.1. A agravante sustenta omissão do agravado diante de vazamento e posterior comprometimento estrutural de cobertura de vidro, com risco à integridade física de pessoas e prejuízos econômicos decorrentes da redução do fluxo de clientes e da queda no faturamento. O recorrido, em contrarrazões, alega perda superveniente do objeto em razão da adoção de providências para eliminação do risco e, subsidiariamente, defende a manutenção da decisão por ausência dos requisitos da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o alegado risco à integridade física e o prejuízo econômico autorizam, em cognição sumária, a adoção da medida postulada; e (ii) determinar se a necessidade de apuração técnica e o risco de irreversibilidade fática impedem a reforma da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios apresentados evidenciam situação estrutural preocupante, mas não fornecem, em sede de cognição sumária, base técnica robusta bastante para impor a execução imediata de obra de engenharia civil sem prévia instrução probatória.
4. A controvérsia sobre a causa do vazamento, a suficiência e a tempestividade das providências adotadas pelo condomínio e a definição da solução adequada para os reparos dependem de dilação probatória aprofundada, possivelmente com prova pericial técnica.
5. A urgência para medidas simples de isolamento e sinalização da área não se confunde com a urgência para a realização de obra complexa, que exige planejamento técnico e financeiro.
6. A determinação de execução de obras em prazo exíguo, sem laudo técnico isento e sem contraditório, constitui providência temerária e apta a agravar o problema, circunstância que evidencia o risco de irreversibilidade fática da medida.
7. O perigo de dano econômico invocado, consistente em lucros cessantes e redução do faturamento, é reparável ao final do processo, caso venha a ser comprovada a responsabilidade do condomínio.
8. O pedido de depósito judicial diário do valor correspondente ao alegado prejuízo possui caráter satisfativo, por antecipar, na prática, o próprio mérito da pretensão indenizatória em fase processual ainda incipiente.
9. A notícia de adoção de medidas para eliminar o risco, somada à ausência de manifestação da recorrente sobre os documentos apresentados pelo agravado e à informação de inexistência de perigo constatado em vistoria da Defesa Civil, afasta a urgência alegada e reforça o acerto da decisão recorrida.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar obra complexa em área comum de condomínio exige suporte técnico idôneo e não pode se fundar apenas em elementos probatórios insuficientes produzidos em cognição sumária."; "2. A necessidade de apuração pericial sobre a origem do dano, a adequação das providências adotadas e a solução técnica cabível afasta a probabilidade do direito apta a autorizar medida liminar de elevada complexidade.'; "3. O prejuízo econômico decorrente de alegada redução de faturamento, em regra, é reparável ao final do processo e não justifica antecipação satisfativa da indenização."; "4. O risco de irreversibilidade fática impede a imposição liminar de obra de engenharia sem contraditório e sem laudo técnico isento."; "5. A adoção superveniente de providências para eliminação do risco e a ausência de elementos em sentido contrário afastam a urgência necessária à concessão da tutela.".
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.340, 1.341, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e 1.348, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há.